Tribunal: TJMT
Processo: 1022808-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022808-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
IRREGULARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL
–
NECESSIDADE DE REFORMA
-
ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES - CABÍVEL A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento da unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e

adolescentes.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Processo n. 0008576-34.2016.811.0003, que indeferiu a antecipação da tutela pretendida, que objetivava a ampliação, a reforma, o conserto, a climatização e a acessibilidade da Escola Estadual Amélia de Oliveira Silva, daquele Município.

O Agravante noticiou, em resumo, que, na data de 13/09/2016 ajuizou uma Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, contra o Estado de Mato Grosso, com o objeto de impor a obrigação de o Requerido adotar todas as medidas administrativas eficazes para a adequação das instalações físicas da sobredita Escola Estadual.

Narrou, ainda, que no dia 11.10.2016, antes de apreciar a tutela de urgência, o Juízo de instância singela determinou a notificação do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de setenta e duas horas, manifestasse quanto ao pedido de antecipação (ID 38546426 – fl. 28), o que fora feito somente em 08.11.2017 (ID 38546427 – fls. 3-25), ou seja, mais de um ano após a determinação judicial.

Em seguida, argumentando que liminares concedidas em outras ações da mesma natureza e pedido foram suspensas nos Autos de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 1009745-14.2017.8.11.0000, o Juízo de piso determinou que a ação de referência aguardasse em cartório até que fosse proferida nova decisão.

Em 24.10.2018, com base na certidão da escrivania noticiando que os Autos de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 1009745-14.2017.8.11.0000 ainda não tinha decisão definitiva, o Juízo da Infância e Juventude determinou a manutenção do feito em cartório (ID 38546427 – fl. 40).

Entretanto, no dia 08.09.2020, transcorridos quase quatro anos da distribuição da ação, o Juízo da Infância indeferiu a tutela provisória de urgência, consignando que não se faziam presentes os requisitos para a concessão da ordem, aliado ao fato do atual cenário que o Estado de Mato Grosso vem enfrentando em face da pandemia instalada pelo coronavírus.

Diante desse cenário, manejou o presente Recurso, sobre o fundamento de terem sido preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, especialmente, em razão da constatação das irregularidades na escola, quais sejam: “1) acesso à escola sem guia rebaixada; 2) Rampa na entrada construída no passeio público de forma irregular; 3) Inexistência de rampa de acesso aos PcD`s nas esquinas (calçadas); 4) Ausência de faixa livre nas esquinas (calçada); 5) Bebedouro inacessível aos PcDs; 6) Banheiros acessíveis aos PcDs e PMRs utilizados como depósitos; 7) Quadra poliesportiva inacessível aos PcD`s e PMRs; 8) Palco para apresentações sem acessibilidade aos PcD`s e PMR`s (sem rampas); 9) Acesso aos ambientes em desnível por meio de degraus, impossibilitando o acesso aos PcD`s; 10) Circulação com desnível em relação ao corredor sendo apenas acessado através de degraus; 11) Balcão de atendimento inacessível aos PcD`s”.

Defendeu que “os graves problemas estruturais detectados no prédio da escola e a insuficiência de medidas paliativas adotadas para garantir o acesso à educação, além de impedir o funcionamento do local como unidade escolar, colocam em risco a segurança e a integridade física dos alunos e dos funcionários que frequentam tal estabelecimento, vez que decorrentes da estrutura inadequada do prédio.

Pontuou que “o dever de prestar um ambiente escolar de qualidade está estampado no art. 206, VII, da CF, bem como, do art. 3o da Lei no 11.947/2009, que, por meio do artigo 208, inciso III, da CF, prevê, expressamente, o cabimento de ação ‘de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e do adolescente’, em caso de ‘não oferecimento ou oferta irregular’, justificando-se, plenamente, a adoção da presente via mandamental”.

Sustentou, então, que, “diferentemente do apontado pelo Juízo de piso, verifica-se facilmente a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência perseguida, sendo que desde a instauração do Inquérito Civil em 09.12.2013 já ficaram evidenciados os graves problemas da unidade escolar, muito mais agora, passados quase sete anos da omissão estatal”.

Argumentou, ainda, que, ao contrário do que sustentado na decisão de piso, a ocorrência da pandemia privilegia a realização das obras na referida escola, porquanto as aulas não estão sendo realizadas naquele espaço físico, o que viabiliza a concretização daquelas obras sem colocar em risco os alunos e servidores da instituição, “permitindo-se que, finalmente, quando do retorno presencial (que pode acontecer a qualquer momento, que se diga), tenham chances mínimas de encontrar o prédio em condições adequadas”.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito ativo do recurso,
para o fim de se reformar a decisão ID 38555253, proferida nos autos da Ação Civil Pública – PJe n. 0008576- 34.2016.8.11.0003, com o deferimento da tutela de urgência perseguida, determinando-se que o Estado de Mato Grosso adote medidas administrativas eficazes para a adoção de providências consistentes em reformas e ampliação da Escola Estadual Amélia de Oliveira Silva, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino, evitando-se que, no próximo ano letivo, o prédio onde atualmente funciona a referida escola permaneça com as inconformidades abaixo elencadas (e que ora completam e esmiúçam o presente pedido), ante a sua manifesta inadequação, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), aplicável ao Gestor, afora a aplicação de demais medidas que possam conferir efetividade a tal comando, providenciando as reformas e/ou adequações dos seguintes itens: 1) Acesso à escola sem guia rebaixada; 2) Rampa na entrada construída no passeio público de forma irregular; 3) Inexistência de rampa de acesso aos PcD`s nas esquinas (calçadas); 4) Ausência de faixa livre nas esquinas (calçada); 5) Bebedouro inacessível aos PcDs; 6) Banheiros acessíveis aos PcDs e PMRs utilizados como depósitos; 7) Quadra poliesportiva inacessível aos PcD`s e PMRs; 8) Palco para apresentações sem acessibilidade aos PcD`s e PMR`s (sem rampas); 9) Acesso aos ambientes em desnível por meio de degraus, impossibilitando o acesso aos PcD`s; 10) Circulação com desnível em relação ao corredor sendo apenas acessado através de degraus; 11) Balcão de atendimento inacessível aos PcD`s.

O desembargador relator Márcio Vidal não concedeu a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão agravada (Id. 65268986).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 74382963).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo provimento do agravo (Id. 75083490)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Proferiu decisão satisfativa em decisão interlocutória?

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Sim, É agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada.

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Eu voto contra. Primeiro que a medida satisfativa não poderia ser dada em decisão interlocutória. Segundo porque não fala qual a fonte de recurso.

Terceiro, porque o próprio Ministério Público, em cima disso, vai entrar em execução contra o executivo.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Sim, tem muita coisa aqui que estou vendo, a questão da acessibilidade, e outras coisas como quadra esportiva que não tem necessidade.

Irei rever o voto.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Processo n. 0008576-34.2016.811.0003, que indeferiu a antecipação da tutela pretendida, que objetivava a ampliação, a reforma, o conserto, a climatização e a acessibilidade da Escola Estadual Amélia de Oliveira Silva, daquele Município.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, não há que se falar em esgotamento do objeto da ação.

Sobre a questão
o Deso. Márcio Vidal fundamentou cristalinamente, no RAI no 1006700-02.2017.811.0000:

“há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam como impõem a concessão de liminar para o cumprimento, pelo Poder Público, mesmo sem a sua manifestação prévia. Logo, se há preponderância de princípios constitucionais, como no caso presente, do direito à educação, a tutela liminar protetiva é imperiosa, não cabendo qualquer limitação.”

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. (...)
É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, sendo certo que a regra proibitiva, encartada no art. 1o, da Lei 9.494/97, reclama exegese estrita, por isso que, onde não há limitação não é lícito ao magistrado entrevê-la.
Precedentes do STJ: AgRg no REsp 945.775/DF, quinta turma, DJ de 16/02/2009; AgRg no REsp 726.697/PE, segunda turma, DJ de 18/12/2008; AgRg no Ag 892.406/PI, quinta turma, DJ 17/12/2007; AgRg no REsp 944.771/MA, segunda turma, DJ De 31/10/2008; MC 10.613/RJ, Rel. primeira turma, DJ 08/11/2007; AgRg no Ag 427600/PA, primeira turma, DJ 07/10/2002. (...) (REsp 107089 /SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/12/2009, DJe 02/02/2010). (destaquei)

De outro lado, o art. 227 da Constituição Federal resguarda o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

No caso, os documentos que acompanham a exordial da ação originária, bem como o presente recurso (Id. 65089984), em princípio, demonstram a situação irregular que as crianças e adolescentes vivem diante dos diversos problemas estruturais, na
Escola Estadual Amélia de Oliveira Silva
, dentre eles, inexistência de rampa de acesso aos P.M.R. (portadores de mobilidade reduzida, acesso à ambientes com desnível (degraus), impossibilitando o acesso aos P.M.R’S, dentre outros.

Insta consignar que a parte Agravada sequer apresentou qualquer documentação desconstituindo àqueles apresentados à inicial da ACP, que revelam de forma clara a situação irregular que as crianças e adolescentes se encontram diante da precariedade do estabelecimento de ensino.

Ademais,
não se pode exigir que a comunidade escolar aguarde indefinidamente decisão sobre a possibilidade de realização das obras e saneamento dos problemas existentes no âmbito escolar, sobretudo quando se está sob tutela um direito fundamental, que possui prioridade absoluta
, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3° e 4° da Lei 8.069/90.

Outrossim, não se vislumbra prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, visa a sua manutenção/preservação, sendo que o Agravado não logrou afastar a necessidade das obras determinadas para garantir uma adequação mínima ao estabelecimento educacional.

Além disso,
a ação de origem foi proposta em 2016, ou seja, há aproximadamente 05 (cinco) anos, tempo mais que suficiente para devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda
, de modo que não há que se falar em impossibilidade de realização das reformas/adequações em decorrência da falta de recursos financeiros do Estado.

Ademais,
também não há quer se falar em impossibilidade da reforma em razão da pandemia vivenciada atualmente, uma vez que os pedidos foram formulados em 2016, bem antes da descoberta do vírus transmissor da Covid-19. Além disso, com o avanço da vacinação dos profissionais da educação em breve haverá o retorno das aulas presenciais, devendo os alunos encontrarem um ambiente propício para o desenvolvimento das atividades escolares.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, mantendo em condições precárias os alunos da rede pública de ensino da referida escola, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). (N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, publicado no DJE 07/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR - PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação.

3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. (AI 26440/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016).

Partindo dessas premissas, a antecipação de tutela pretendida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e deferir a antecipação de tutela pretendida pelo Agravante na Ação Civil Pública no 0008576-34.2016.8.11.0003, para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer com o intuito de satisfazer o direito das crianças e dos adolescentes, matriculados na Escola Estadual Amélia de Oliveira Silva, à educação de qualidade na rede pública, consistente nas reformas e/ou adequações dos seguintes itens: 1) Acesso à escola sem guia rebaixada; 2) Rampa na entrada construída no passeio público de forma irregular; 3) Inexistência de rampa de acesso aos PcD`s nas esquinas (calçadas); 4) Ausência de faixa livre nas esquinas (calçada); 5) Bebedouro inacessível aos PcDs; 6) Banheiros acessíveis aos PcDs e PMRs utilizados como depósitos; 7) Quadra poliesportiva inacessível aos PcD`s e PMRs; 8) Palco para apresentações sem acessibilidade aos PcD`s e PMR`s (sem rampas); 9) Acesso aos ambientes em desnível por meio de degraus, impossibilitando o acesso aos PcD`s; 10) Circulação com desnível em relação ao corredor sendo apenas acessado através de degraus; 11) Balcão de atendimento inacessível aos PcD`s, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021